Tribunal: TJMT
Processo: 1035193-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1035193-08.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. AGENTE QUE ATUAVA COMO MULA. ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ACONDICIONAMENTO DE DROGAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pela defesa contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado interestadual (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o, c/c art. 40, V), à pena de 05 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 567 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 54 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 55,49kg; (ii) transporte da droga entre os Estados de Rondônia e Piauí; (iii) veículo modificado com compartimento oculto no assoalho da caçamba para acondicionamento do entorpecente; (iv) pena-base fixada em 07 anos de reclusão, considerando a quantidade e natureza da droga; (v) aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria; (vi) incidência da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e da minorante do tráfico privilegiado, ambas no patamar mínimo.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento de nulidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal por ausência de fundamentação concreta; (ii) afastamento da compensação entre causas de aumento e diminuição de pena; (iii) fixação da majorante no mínimo legal e da minorante no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) se houve compensação indevida entre as causas de aumento e diminuição de pena; (iii) se é adequada a fração redutora do tráfico privilegiado no grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acréscimo equivalente a 2/5 (dois quintos) na primeira fase da dosimetria mostra-se legítimo e proporcional, pois está fundamentado na expressiva quantidade e na natureza altamente nociva do entorpecente apreendido.
7. Não há compensação entre causas de aumento e diminuição de pena quando ambas são aplicadas sucessivamente sobre a pena intermediária, primeiramente elevando-se a pena de 1/6 pela majorante e, em seguida, aplicando-se a minorante em 1/6.
8. A função de “mula”, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal.
9. Inviável a desconstituição da coisa julgada quando ausente qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, configurando-se mero inconformismo com o resultado desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
10. Ação revisional improcedente.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4o, 40, V e 42; CP, art. 59 e 65, III, ‘d’; CPP, art. 621, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 367.916/SP, AgRg no HC n. 907.295/PR; TJMT, Enunciado n. 39 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035193-08.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVAN FOLGADO DINIZ - CPF: 870.598.272-34 (ADVOGADO), AMILTON GONCALVES BARBOSA - CPF: 418.887.072-91 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LARISSA ANDRADE SILVA CORREIA - CPF: 003.853.802-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. AGENTE QUE ATUAVA COMO MULA. ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO PARA ACONDICIONAMENTO DE DROGAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pela defesa contra sentença que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado interestadual (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o, c/c art. 40, V), à pena de 05 anos, 08 meses e 02 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 567 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 54 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 55,49kg;
(ii)
transporte da droga entre os Estados de Rondônia e Piauí;
(iii)
veículo modificado com compartimento oculto no assoalho da caçamba para acondicionamento do entorpecente;
(iv)
pena-base fixada em 07 anos de reclusão, considerando a quantidade e natureza da droga;
(v)
aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria;
(vi)
incidência da majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e da minorante do tráfico privilegiado, ambas no patamar mínimo.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal por ausência de fundamentação concreta;
(ii)
afastamento da compensação entre causas de aumento e diminuição de pena;
(iii)
fixação da majorante no mínimo legal e da minorante no patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e de acordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
;
(ii)
se houve compensação indevida entre as causas de aumento e diminuição de pena;
(iii)
se é adequada a fração redutora do tráfico privilegiado no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. O acréscimo equivalente a 2/5 (dois quintos) na primeira fase da dosimetria mostra-se legítimo e proporcional, pois está fundamentado na expressiva quantidade e na natureza altamente nociva do entorpecente apreendido.

7. Não há compensação entre causas de aumento e diminuição de pena quando ambas são aplicadas sucessivamente sobre a pena intermediária, primeiramente elevando-se a pena de 1/6 pela majorante e, em seguida, aplicando-se a minorante em 1/6.

8. A função de “mula”, agente responsável pelo transporte de drogas para o crime organizado, justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no mínimo legal.

9. Inviável a desconstituição da coisa julgada quando ausente qualquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, configurando-se mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

10. Ação revisional improcedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, § 4o, 40, V e 42; CP, art. 59 e 65, III, ‘d’; CPP, art. 621, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
HC
n. 367.916/SP, AgRg no
HC
n. 907.295/PR; TJMT, Enunciado n. 39 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Amilton Gonçalves Barbosa
, com fundamento
no artigo 621, I e III, do Código de Processo Penal,

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação penal n.
1001608-88.2023.8.11.0111
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, c/c o art. 40, V, Lei n. 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

A condenação transitou em julgado em 09/maio/2024, sem recurso das partes (id.
320585898
).

Na presente ação revisional, o requerente pretende o reconhecimento de nulidade na fixação da pena-base, sob o argumento de que não foram apresentados fundamentos concretos que justificassem a elevação acima dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Além disso, postula o afastamento da compensação entre as causas de aumento e diminuição de pena, bem como pugna pela fixação da majorante da interestadualidade do tráfico de drogas no mínimo legal e pela incidência da redutora do tráfico privilegiado no grau máximo.

Assim, requer a procedência da ação revisional,

com o consequente reajuste da pena final estabelecida, em observância aos parâmetros jurídicos pleiteados (id. 320585891).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
parcial procedência
da ação revisional, apenas para afastar a compensação entre as causas de aumento e diminuição de pena, com a incidência de ambas no mínimo legal (id. 323094876).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos que o requerente
Amilton Gonçalves Barbosa
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, Lei n. 11.343/06), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
(...) No dia 06 de outubro de 2023, por volta das 23h00min, no estacionamento do Hotel São Paulo, situado na Avenida Sebastião Alves Júnior, 1474, Bairro Centro Industrial, neste município de Matupá/MT, o denunciado AMILTON GONÇALVES BARBOSA portava e transportava entre diferentes estados 54 (cinquenta e quatro) unidades de substância análoga a cocaína em tabletes, totalizando uma massa de 55.490,58 gramas, conforme o Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2023.141077-A01 (id. 132252382), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta no dia do fato, durante o patrulhamento de rotina, a equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu uma informação de que um veículo automotor possivelmente estaria envolvido no tráfico de drogas. Diante das informações repassadas, a equipe da PRF localizou um veículo automotor Gm/Corsa St, cor preta, placa JWR-6068, no estacionamento do Hotel São Paulo neste município.

Nesta operação, os policiais chegaram no hotel e conversaram com a recepcionista perguntando sobre o possível condutor do veículo, onde foram informados pela recepcionista que se tratava do denunciado. Voluntariamente o denunciado acompanhou a equipe policial até o referido veículo e ao ser questionado sobre o destino e a origem da viagem, bem como o motivo desta viagem, apresentava respostas discrepantes e contraditórias. Foi possível concluir pelas informações prestadas à PRF e pelas respostas do denunciado transportava a droga de Machadinho do Oeste, município do Estado de Rondônia, tendo como destino final Teresina/PI.

Por sua vez, os policiais fiscalizaram o veículo onde visualizaram um compartimento oculto sob o assoalho da caçamba, o qual seria utilizado para acondicionamento das drogas, após realizaram a abertura do compartimento, encontraram cinquenta e quatro tabletes de substância análoga a cocaína. Foram apreendidos ainda o valor em dinheiro de R$ 1.071,00 (hum mil setenta e um reais) e um celular em posse do denunciado. Diante disto, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Matupá para devidas providências.

Uma vez submetido à perícia, os materiais apreendidos A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, C1 e C2 resultaram POSITIVO para presença de COCAÍNA, conforme Laudo Pericial n° 544.3.10.9887.2023.141077-A01 (id. 132252382), apontando massa de 55.490,58 gramas. Neste mesmo sentido, constam Auto de Apreensão no 2023.16.413935 (id. 132252373), Laudo Preliminar de Constatação (id. 132252376) e Auto Circunstanciado de Incineração de Drogas (id. 132252389) (...)
”

(id. 320585893).

A pretensão punitiva foi julgada procedente, e o requerente foi condenado à pena de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa (id. 320585897).

O requerente pretende, por meio da presente ação revisional, o reconhecimento de nulidade da sentença no tocante à dosimetria penal, por falta de fundamentação, argumentando que a pena-base foi fixada acima dos parâmetros usualmente aceitos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, sem qualquer justificativa.

O pleito não prospera.

Extrai-se da sentença impugnada que, na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, nos seguintes termos:

“
Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas, verifica-se que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
foi normal para o tipo legal infringido. O réu
não possui antecedentes
. A
conduta social
do acusado é normal ao homem médio brasileiro.

A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação. As
circunstâncias
e
consequências
foram normais para o tipo legal infringido.

Observando com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga na fixação da pena-base.

In casu, conforme Auto de Apreensão (ID 132252373 - Pág. 1), foram apreendidos 54 tabletes de cocaína com o réu, grande quantidade de droga, o que justifica a elevação da pena-base.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei no 11.343/2006, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
” (id. 320585897 - Pág. 2/3).

Conforme a exegese do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, é legítima a atribuição de maior peso à natureza e à quantidade da droga, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Vale ressaltar que não há critério estritamente aritmético aplicável à fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Enunciado n. 39 da TCCR).

No caso, o magistrado sentenciante destacou que a quantidade e a natureza da droga apreendida (54kg de pasta base de cocaína) demonstram o dolo intenso do agente e justificam o afastamento da pena mínima, motivo pelo qual fixou a sanção basilar em 07 (sete) anos de reclusão.

Embora inexistam circunstâncias judiciais negativas a serem sopesadas nos termos do artigo 59 do Código Penal, o acréscimo de 2/5 (dois quintos) na pena-base mostra-se legítimo e proporcional, sobretudo diante da expressiva quantidade e da natureza altamente nociva do entorpecente apreendido, parâmetros que justificam a exasperação e se coadunam com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Logo, é inviável acolher os pedidos de nulidade da sentença e de retificação da pena na primeira fase da dosimetria, uma vez que não há vício de fundamentação no cálculo dosimétrico, tampouco desproporcionalidade na sanção basilar fixada na sentença.

Em seguida, o requerente requer o afastamento da compensação entre as causas de aumento e diminuição de pena reconhecidas na sentença, com a fixação da fração de 1/6 (um sexto) para a majorante e de 2/3 (dois terços) para a minorante.

Ressalta, ademais, que a quantidade e a natureza da droga já foram consideradas na primeira etapa da dosimetria, o que inviabiliza a sua utilização nessa fase (
non bis in idem
), nos moldes da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

O pedido não deve ser acolhido.

Diversamente do que sustenta o requerente, não se verifica compensação entre as causas de aumento e diminuição de pena, conforme se observa do trecho da sentença a seguir transcrito:

“
Na segunda fase
, verifico a existência da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Não existem agravantes a serem analisadas. Assim, reconheço a atenuante e fixo a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multas.

Na terceira fase
, presente a agravante do art. 40, V, da Lei de Drogas. Verifico, também, a existência da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, pelo que fixo e torno a pena definitiva em
5 (CINCO) ANOS, 8 (OITO) MESES E 2 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 567 (QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) DIAS-MULTAS,
ante a ausência de quaisquer outras causas ou circunstâncias modificadoras da pena
” (id.

320585897).

Conquanto não tenha sido discriminado todo o cálculo realizado, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para a causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/06, o que resultou na pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na sequência, aplicou a mesma fração para a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da mesma Lei, resultando na pena final de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse ponto, importante ressaltar que o magistrado
a quo
utilizou os parâmetros orientativos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
com intuito de assegurar o tratamento mais favorável ao réu no momento do cálculo de suas penas, presentes causas de aumento e diminuição, deve-se, primeiramente, elevar a pena e, somente após, fazer incidir a minorante
” (
HC
n. 367.916/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/11/2016).

Ademais, ainda que o magistrado
a quo
tenha aplicado a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar mínimo (1/6), sem apresentar justificativa, constata-se que as circunstâncias do caso justificam a manutenção do grau redutor de pena adotado.

Isso porque o requerente atuou na condição de “
mula
” e inclusive procedeu à modificação do automóvel, inserindo compartimento clandestino no assoalho da caçamba, no qual ocultou 54 (cinquenta e quatro) tabletes de pasta base de cocaína.

Apesar de o legislador não ter delineado parâmetros para a modulação do percentual redutor da minorante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a condição de “
mula
” do tráfico justifica a incidência da fração mínima, diante da maior gravidade da ação.

A propósito:

“(...) Conforme se verifica do acórdão recorrido,
a escolha da fração em 1/6 se deve ao fato de que o paciente atuou como transportador da droga, fundamento que justifica o patamar da minorante
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a ação do agente na figura de transportador da droga, embora não seja suficiente para demonstrar sua dedicação permanente às atividades criminosas e afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, é fundamento idôneo para modular a fração de incidência da referida minorante
(...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 907.295/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024).

Portanto, ausente compensação entre as causas de aumento e diminuição e devidamente motivada a aplicação da redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo, não há que se falar em readequação da pena fixada na sentença.

Nesse contexto, evidente que não se está diante de hipótese que autorize a excepcional desconstituição da coisa julgada, mas sim de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Pelo exposto, julgo a presente ação revisional
improcedente
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025